Tribunal: TJMT
Processo: 1034081-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034081-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ADILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 466.977.562-68 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1034081-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADILSON GOMES DE CAMPOS

AGRAVADO: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO AUTORIZADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL – MÚLTIPLAS FONTES DE RENDA DO DEVEDOR – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do executado em processo de execução de título extrajudicial que tramita há mais de 23 anos sem a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise de alegação de excesso de execução em sede de agravo de instrumento quando tal matéria não foi objeto da decisão agravada; (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual de salário do executado que possui múltiplas fontes de renda, em face da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo,
não sendo possível analisar matéria estranha ao ato judicial impugnado, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Embora o art. 833, IV, do CPC/15 estabeleça a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e outras verbas de natureza alimentar, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, admitindo a penhora de percentual razoável dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

5. A pluralidade de fontes de renda do agravante (três fontes distintas) enfraquece substancialmente a alegação de que a penhora de 30% de apenas um de seus subsídios comprometeria sua subsistência e de sua família, pois mesmo com o desconto determinado, o agravante ainda dispõe de recursos suficientes provenientes das demais fontes para manter um padrão de vida digno.

6. A decisão agravada determinou o bloqueio de apenas 30% dos vencimentos líquidos de uma única fonte de renda do agravante, preservando 70% desse rendimento, além da integralidade dos valores recebidos das outras fontes pagadoras, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

7. A execução tramita há mais de 23 anos sem a satisfação do crédito, circunstância que reforça a necessidade de medidas efetivas para a concretização da tutela executiva, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para discutir matéria não apreciada na decisão recorrida, como alegação de excesso de execução, sob pena de supressão de instância.

2. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/15 pode ser relativizada para permitir a penhora de percentual razoável (30%) quando o executado possui múltiplas fontes de renda e a medida não compromete sua subsistência e de sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ADMILSON GOMES DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0017362-41.2002.8.11.0041(453/2002)
movida por
AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, que determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de excesso de execução, alegando que o valor correto da dívida seria R$ 28.356,97, enquanto a parte exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 34.243,81; (ii) a impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos salariais, com fundamento no art. 833, IV, do CPC; e (iii) que a penhora de 30% de seus rendimentos compromete a sua subsistência e de sua família.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, para reconhecer o excesso de execução e a impenhorabilidade de seus rendimentos.

A liminar foi indeferida (ID nº 319966393).

A agravante apresentou pedido de reconsideração por meio do Recurso de Agravo Interno (ID.

321200364).

Em contraminuta, a agravada alegou preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade) e, no mérito, defendeu a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado - ID nº 325328866,

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em 29 de novembro de 2002 pela empresa
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
em face do ora agravante
ADILSON GOMES DE CAMPOS
, visando a cobrança de cheques, títulos executivos extrajudiciais, no valor inicial de R$ 2.687,74 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Após a citação do executado, ora agravante, e diante da impossibilidade de pagamento, a parte exequente deu início aos atos expropriatórios, requerendo desde busca de bens na residência do agravante até busca de ativos financeiros no sistema BACENJUD, restando os atos infrutíferos (ID. 318656867).

Em 26 de novembro de 2013, a parte exequente apresentou novo requerimento para penhorar ativos financeiros, apresentando também memorial de cálculo que indicava a dívida no valor de R$ 16.212,22 (dezesseis mil, duzentos e doze reais e vinte e dois centavos). No ID. 318656867 - Pág. 268, foram localizados valores ínfimos próximo ao suposto valor devido pelo agravante.

No ID. 318656868, observa-se que em 14 de novembro de 2016 foi realizada a penhora de uma motocicleta Honda Bros NXR ESD, de propriedade do agravante, avaliada em R$ 6.134,00 (seis mil, cento e trinta e quatro reais). Contudo, tal penhora não foi suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, que já havia sido atualizado para valor superior.

Em 25 de maio de 2016, após mais de 13 anos de tramitação processual, o agravante ingressou nos autos apresentando
exceção de pré-executividade
, alegando nulidades processuais, como a falta de citação válida. Nesse ínterim, uma motocicleta de propriedade do agravante, avaliada em R$ 6.134,00 (seis mil, cento e trinta e quatro reais), foi penhorada.

Em 07 de fevereiro de 2018, com mais de 15 anos de tramitação, o juízo
a quo
acolheu os fatos e fundamentos apresentados pelo agravante em sua
Exceção de pré-executividade
. No entanto, em 04 de setembro de 2018, este e. Tribunal de Justiça
acolheu
o recurso de apelação interposto pela exequente, reformando a decisão de primeiro grau.

Ao longo dos anos, a dívida foi sendo atualizada, conforme demonstrativos de cálculo presentes no ID 318656868, chegando ao valor de R$ 34.243,81 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) em 2023, quando a parte exequente requereu a penhora de percentual dos rendimentos do executado.

No ID 318656868 - Pág. 282/284, consta a decisão agravada, na qual o juízo de origem, considerando a longa tramitação do processo (mais de 20 anos) e as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor,
deferiu
o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravante, com fundamento na jurisprudência que relativiza a regra de impenhorabilidade salarial em situações excepcionais.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, da análise do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante impugnou especificamente a decisão que determinou a penhora de 30% de seus rendimentos, apresentando argumentos jurídicos relacionados à impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como demonstrando as despesas que possui para manutenção própria e de sua família.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Da alegação de excesso de execução

Quanto ao mérito do recurso, o agravante alega, inicialmente, excesso de execução, sustentando que o valor correto da dívida seria R$ 28.356,97, enquanto a parte exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 34.243,81.

Ocorre que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a determinar a penhora de percentual dos rendimentos do executado, não podendo, portanto, ser analisada diretamente neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Consoante cediço, o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial impugnado.

Portanto, não se conhece do recurso quanto à alegação de excesso de execução.

Da penhora de percentual do salário

No que tange à alegada impenhorabilidade dos rendimentos, o art. 833, IV, do CPC/15 estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

Embora o dispositivo estabeleça a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e outras verbas de natureza alimentar, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, admitindo a penhora de percentual razoável dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, consolidou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família:

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
." (STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

No caso concreto, não restou suficientemente demonstrada a alegada impossibilidade de suportar a penhora determinada.

Isto porque, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravante possui três fontes de renda, conforme demonstram os holerites apresentados:

1) Proventos recebidos do Estado de Mato Grosso como PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO DE SAÚDE DO SUS na UNIDADE ESPECIAL DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL (ID 114587173 dos autos principais) auferindo renda bruta de R$ 14.828,05 e liquida de R$ 6.106,31;

2) Proventos recebidos do Estado de Mato Grosso na COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ID 114587174 dos autos principais) auferindo renda bruta de R$ 21.120,05 e liquida de

R$ 8.752,28;

3) Pagamentos salariais recebidos da UNIVAG - Centro Universitário de Várzea Grande (ID 114587175 dos autos principais), auferindo renda liquida de R$ 2.462,00.

Portanto, a pluralidade de fontes de renda do agravante enfraquece substancialmente a alegação de que a penhora de 30% de apenas um de seus subsídios comprometeria sua subsistência e de sua família.

Em análise dos documentos, constata-se que mesmo com o desconto determinado pelo juízo de origem em uma de suas fontes de renda, o agravante ainda dispõe de recursos suficientes provenientes das demais fontes para manter um padrão de vida digno.

Quanto às despesas apresentadas pelo agravante, incluindo mensalidades escolares (ID 318656856, 318656857, 318656859, 318656860, 318656861), financiamento de casa própria (ID 318656858), contas de energia (ID 318656862), água (ID 318656863) e telefone (ID 318656864), estas não se mostram incompatíveis com sua capacidade financeira, mesmo considerando a penhora determinada.

Há de ressaltar, ainda, que a decisão agravada determinou o bloqueio de apenas 30% dos vencimentos líquidos de uma única fonte de renda do agravante, preservando, portanto, 70% desse rendimento, além da integralidade dos valores recebidos das outras fontes pagadoras, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

Se isso não bastasse, a execução tramita há mais de 23 anos sem a satisfação do crédito, circunstância que reforça a necessidade de medidas efetivas para a concretização da tutela executiva, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência atual, inclusive deste e. Tribunal de Justiça e, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois preserva o mínimo existencial do devedor.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15)– POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação .”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005632-17.2017.8.11 .0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/03/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta,mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.”

(TJMT, RAI n. 1005511-52.2018.8.11.0000, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Recurso de Agravo Interno
Prejudicado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025